Tribunal: TJES
Processo: 5003208-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: UNIDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003208-97.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO:
UNIDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização de sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para localização do endereço da parte ré, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio das diligências extrajudiciais, em ação proposta por instituição financeira que não obteve êxito na citação nos endereços constantes do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas de busca de endereços disponibilizados ao Judiciário depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite que o Autor requeira ao Juízo diligências para obtenção de dados necessários à citação, nos termos do art. 319, §1º, assegurando o acesso à justiça.

O princípio da cooperação impõe atuação conjunta dos sujeitos processuais para garantir decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável (art. 6º do CPC).

A exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais revela-se incompatível com os princípios da economia, celeridade e efetividade processual, especialmente quando tais medidas são onerosas e ineficazes.

O entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.112.943/MA afasta a necessidade de prévio exaurimento de meios extrajudiciais para utilização de mecanismos eletrônicos, orientação que se estende, por analogia, a outros sistemas judiciais.

A jurisprudência dos tribunais admite a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e correlatos para localização de endereço, independentemente do esgotamento prévio de diligências.

A tentativa frustrada de citação nos endereços disponíveis e o insucesso de consultas anteriores evidenciam a necessidade de utilização dos sistemas judiciais para viabilizar a regular formação da relação processual.

O indeferimento das consultas, nesse contexto, configura rigor excessivo e compromete a primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de sistemas eletrônicos do Judiciário para localização de endereço da parte independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O art. 319, §1º, do CPC autoriza a atuação judicial para obtenção de dados necessários à citação, em consonância com o princípio da cooperação.

A negativa de acesso a tais sistemas, diante de tentativas frustradas de localização, configura rigor excessivo e viola os princípios da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 139, IV, 256, §3º, e 319, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Corte Especial, j. sob o rito dos repetitivos; TJES, AI nº 5002254-56.2023.8.08.0000, Rel. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5006200-70.2022.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24.08.2023; TJES, AI nº 5009008-14.2023.8.08.0000, Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 02.10.2023; TJES, AI nº 5006981-92.2022.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 06.12.2022; TJSC, AI nº 5057332-25.2022.8.24.0000, Rel. Dinart Francisco Machado, j. 26.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003208-97.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO:
UNIDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se a utilização dos sistemas de busca de endereços à disposição do Judiciário deve ser condicionada ao exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte autora, especialmente quando se trata de instituição financeira.

É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.

Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

O art. 6º do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/73), concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Essa conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACENJUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD.

Não se desconhece que o mencionado precedente vinculante diz respeito à penhora
online
, situação diversa da busca de endereço da parte.

Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes, como se observa nos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DO PLENO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA TAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 319, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. Nessa linha, sobreleva-se, ainda, a disposição do art. 319, §1º, do CPC, cujo teor autoriza a realização, pelo Juízo, de diligências necessárias para obtenção de dados que viabilizem a citação da parte demandada.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002254-56.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

[...]
2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000 Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTAS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. ARTIGO 319, §1º E ARTIGO 256, §3º DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Requerido não foi localizado no único endereço constante do contrato entabulado entre as partes, sendo certo que, segundo consta da certidão (id 23403499) exarada no mandado de citação expedido pelo juízo a quo, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou por dois dias na tentativa de localizar o requerido, sendo certo que na primeira tentativa este não foi encontrado, e na segunda oportunidade restou constatado que a pessoa se mudou para local incerto e não conhecido.
2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, entendo plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais dantes elencados, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual. 3. A consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

4. Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de autorizar a consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009008-14.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE
CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL – BUSCA DE ENDEREÇOS DA OUTRA PARTE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃ
O – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” ( CPC, art. 6º); 2 . Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação ( CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id . 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3. Recurso conhecido e provido, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, em busca de endereços da agravada. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006981-92.2022.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)Sessão 06/12/2022).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS PARA A BUSCA DE INFORMAÇÕES DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DO EXEQUENTE .
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS
RENAJUD, SISBAJUD, TRE E INFOSEG.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, PELO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, ASSIM COMO EM FAVOR DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, O JUÍZO DEVE FRANQUEAR A CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS
PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO QUE TEM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 139, IV, E 6º DO CPC. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER REFORMADA PARA AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ALMEJADOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - AI: 50573322520228240000, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 26/01/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial).
Sem grifos no original
.

Exigir que a parte esgote vias extrajudiciais, muitas vezes onerosas e ineficazes, quando o Estado dispõe de meios mais céleres e eficientes, vai de encontro aos princípios da economia e da efetividade processual, sobretudo porque, no caso, o Banco realizou tentativas de citação nos endereços constantes no contrato, as quais restaram negativas conforme certidões de Oficial de Justiça.

A razoabilidade do pleito de intervenção judicial acentua-se pelo fato de que a anterior utilização do sistema INFOJUD resultou infrutífera. Diante de tal cenário, a resistência em deferir novas consultas aos sistemas de busca (SISBAJUD, RENAJUD, etc.) configura rigor excessivo.

Portanto, demonstrada a insuficiência dos endereços contratuais e o insucesso das diligências básicas, a utilização dos sistemas auxiliares de justiça é medida de rigor para viabilizar a angularização processual, de acordo com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pilares do Código de Processo Civil.

Face o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a decisão de ID 89365524 (origem), e determinar que o Juízo
a quo
proceda às consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL), com o objetivo único de localizar o endereço da parte requerida para fins de citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.